Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-46.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CULPA INCONTROVERSA. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. CARACTERIZAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se o segundo e o terceiro réus contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JECCRIM de Santa Maria, julgou procedente em parte os pedidos iniciais, para condená-los, solidariamente, ao pagamento dos seguintes valores à autora: a) R$1.425,00 (um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais) a título de danos materiais; b) R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais; e c) R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos estéticos, em razão do atropelamento da autora ocorrido na rodovia BR 040, em Valparaíso de Goiás/GO.
2. Em suas razões recursais, alegam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, sustentam o excesso no arbitramento dos valores das indenizações estipuladas na sentença. Discorrem, ainda, acerca da ausência de condições para arcar com o pagamento dos aludidos valores. Pugnam, assim, pela redução do quantum fixado na sentença.
3. Inicialmente, não prospera o alegado cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. No presente caso, se mostra desnecessária a oitiva das partes e da testemunha (Sr. Leisson Reis Santos) em razão das provas documentais juntadas aos autos, as quais são suficientes para a resolução da lide. Em especial, cabe destacar o Boletim de Acidente de trânsito (BAT), elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (ID 23855407), que elucidou sobremaneira a dinâmica e imputou a culpa do acidente ao primeiro réu. Destarte, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
4. Mérito. No caso dos autos restou incontroverso que o atropelamento da autora foi ocasionado pela conduta culposa do primeiro réu, que estava na condução do veículo de propriedade do segundo réu e a serviço do terceiro réu, razão pela qual estes também respondem, de maneira solidária. A celeuma consiste no alegado excesso dos valores indenizatórios fixados a título de danos materiais, morais e estéticos.
5. No que pertine aos danos materiais, a parte autora juntou aos autos recibos e notas fiscais que evidenciam gastos, no valor total de R$ 1.425,00, com remédios, sessões de fisioterapia e deslocamento ao hospital, os quais condizem com a sua lesão sofrida (ID’s 23855666 a 23855669). Ressalta-se que não houve impugnação específica quanto a esses documentos. Dessa forma, o valor pleiteado deve ser ressarcido em sua totalidade.
6. No tocante aos danos morais, a pretensão dos recorrentes de verem reduzido o valor da indenização fixada na r. sentença, igualmente não merece prosperar.
7. Isso porque, é de se ver que o valor atribuído aos danos morais possui não só caráter compensatório da dor sofrida, mas também caráter de penalização e de prevenção para evitar a reincidência de tais afrontas a direitos da personalidade. Tal compensação deve, consequentemente, ser fixada levando-se em conta a situação econômica das partes, a culpa do ofensor, bem como a repercussão dos danos causados na vida do ofendido.
8. Por certo, no caso em apreço, não se pode minimizar a dor sofrida pela autora, que em decorrência da imprudência do réu, teve lesões e fratura da diáfise de fíbula da perna direita, submetendo-se a duas cirurgias e, posteriormente, ao auxílio de aparelho metálico de fixação externa da tíbia, tendo que, por isso, ficar por cerca de 60 dias de repouso.
9. Lado outro, os documentos juntados pelos recorrentes não foram capazes de comprovar a insolvabilidade da empresa ou de seu representante legal quanto à obrigação de arcar com valores fixados a título de indenização.
10. Nesse panorama, verifica-se que o valor arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelo d. magistrado, a título de indenização pelos danos morais suportados pela autora, representa quantia razoável e proporcional à hipótese em apreço.
11. Quantos aos danos estéticos, considerando as duas cirurgias realizadas na autora, as marcas decorrentes desse tipo de procedimento, bem como o local destas (perna direita), tenho como justa e adequada às circunstâncias do caso concreto a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) estipulada pelo juízo a quo, a título de reparação pelos danos estéticos experimentados pela autora.
12. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.